Tribunal: TJSP
Processo: 1062544-95.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Alegação de cobrança de serviços não contratados denominados "Skeelo Audiobooks", inseridos em plano de telefonia celular. Elementos dos autos que revelam inexistir excesso de cobrança no valor total mensal do plano contratado pela autora.

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Alegação de cobrança de serviços não contratados denominados "Skeelo Audiobooks", inseridos em plano de telefonia celular. Elementos dos autos que revelam inexistir excesso de cobrança no valor total mensal do plano contratado pela autora. Credor que demonstrou a regularidade da cobrança. Precedentes deste Tribunal. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.